Tribunal: TJPA
Processo: 0822302-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822302-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: JUNIOR PINTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PENDENTE NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, sustentando a ausência de fundamentação concreta e apontando a existência de laudo pericial que afastaria a ocorrência do delito.

Verificou-se nos autos a existência de pedido de reconsideração pendente de análise no juízo de origem, fundado nos mesmos argumentos da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de habeas corpus impetrado perante o Tribunal, quando pendente, no juízo de origem, pedido de reconsideração com igual objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conhecimento do habeas corpus encontra óbice na vedação à supressão de instância, diante da pendência de apreciação do pedido de reconsideração da prisão preventiva no juízo a quo.

5. A jurisprudência consolidada do TJPA e dos Tribunais Superiores orienta no sentido da inadmissibilidade da impetração nos casos em que não houve esgotamento da instância competente, notadamente quando a matéria sequer foi analisada pelo juízo de primeiro grau.

6. Ausência de ilegalidade flagrante que excepcionaria a necessidade de esgotamento da instância originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus não conhecida.

Tese de julgamento:

1. "Não se conhece de habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0807899-78.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 15.07.2025; TJPA, HC n. 0800949-58.2022.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 26.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER do
writ
, contudo,
RECOMENDO
, que o Juízo
a quo
aprecie, incontinenti, o pedido de reconsideração que se encontra pendente de análise, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Fábio Junior Dos Santos Almeida, em favor de
Junior Pinto da Silva
, contra ato emanado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, consistente na decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, nos autos do processo de origem nº 0800072-21.2021.8.14.0076, instaurado para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.

Narra a defesa que a manutenção da prisão se baseia unicamente em frágeis e contraditórios depoimentos colhidos na fase inquisitorial, desprovida de contraditório, ao passo que despreza por completo os laudos periciais do IML, que categoricamente afastam a ocorrência de estupro e ainda apontam que a suposta vítima possui problemas mentais.

O impetrante sustenta, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal, onde não houve fundamentação concreta para justificar a prisão.

Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura, para que o paciente responda o processo em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP. De modo definitivo, no mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar pleiteada e consequente revogação definitiva da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, presentes no art. 319 do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31028509).

Em parecer (Id. 31133952), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Em consulta ao sistema PJe de 1ºGrau, verificou-se que existe pedido de reconsideração pendente de apreciação, fundado nos mesmos argumentos fático-jurídicos aqui deduzidos.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que esse pleito está
pendente
de apreciação pelo juízo coator até o momento, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada
supressão
de
instância
.

Corroborando tal entendimento, colaciono jurisprudência desta E. Corte, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA CAUTELAR CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PRÓPRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO IMEDIATO À LIBERDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÕES PATRIMONIAIS. PRISÃO PREVENTIVA (EFEITO INDIRETO). NÃO CONHECIMENTO.”

I. Caso em Exame; [...]. II. Questão em discussão; [...]

III. Razões de decidir

[...]

A possibilidade de prisão preventiva por descumprimento (conforme art. 312, parágrafo único, do CPP) é apenas um efeito indireto. O exame de teses relativas à ausência de provas, razoabilidade, proporcionalidade ou a discussão acerca de questão patrimonial exige dilação probatória, sendo incompatível com a via estreita e sumária do
Habeas Corpus
.

[...].
Ademais, a existência

de recurso próprio (apelação)

e de pedido de reconsideração pendente no juízo de origem reforça o impedimento de apreciação, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal NÃO CONHECEU do presente
Habeas Corpus
Criminal, por inadequação da via eleita.

[...]

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0816997-87.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/11/2025)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT.

ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO, BEM COMO O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.

RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÕES DO PEDIDO PENDENTES DE ANÁLISE PELO JUÍZO 1º GRAU, SENDO ENTENDIMENTO DESTA CORTE QUE NÃO SE CONHECE DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS CUJO OBJETO NÃO FOI ANALISADO PELO JUÍZO COMPETENTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DETERMINANDO, DE OFÍCIO, QUE O JUÍZO
A QUO
APRECIE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO
EM FAVOR DE REMIR ROSA DOS SANTOS JUNIOR.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800949-58.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/04/2022)

EMENTA
:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO À MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. POSTERIOR APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de supressão de instância, por haver pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação no juízo de origem, referente à mesma decisão impugnada na impetração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de conhecimento do habeas corpus diante da existência de pedido idêntico pendente de manifestação no primeiro grau.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se admite o conhecimento de habeas corpus quando ainda pendente de análise, pelo juízo de primeiro grau, pedido relacionado à mesma matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. No caso, embora o agravante alegue que o pedido de revogação foi protocolado após a impetração, ambos os pedidos têm por objeto a decisão proferida na audiência de custódia, de modo que a ausência de manifestação judicial inviabiliza o exame do mérito pela instância superior.

5. Ademais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 02/07/2025 e o pedido de revogação analisado em 03/07/2025, não subsistindo alegações de morosidade ou excesso de prazo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese: “Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 05/08/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807899-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/07/2025) (GRIFEI)

Nesse contexto, diante da apreciação das justificativas apresentadas pela defesa do paciente, não há como ser analisada em sede habeas corpus, as teses apresentadas na impetração, sob pena de
supressão
de instância.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
NÃO CONHEÇO
do presente w
rit
, contudo,
RECOMENDO
, que o Juízo
a quo
aprecie, incontinenti, o pedido de reconsideração que se encontra pendente de análise
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/12/2025